Tribunal: STF
Processo: Rcl 86890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por F W P contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual, ao negar seguimento a recurso extraordinário, teria-se aplicado equivocadamente o Tema 181 da repercussão geral, fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto.



     



    2. O reclamante narra que “o depoimento da vítima deve ser analisado com bastante cautela, pois não se justifica de acordo com os fatos narrados no presente cartapácio processual, uma moça com 14 anos para 15 anos sofrer este tipo de abuso e ficar calada; quando se é criança a tendência e calar-se por medo, entretanto, a mesma reação não pode ser atribuída a uma adolescente altamente desinibida, inteligente, extrovertida e cercada de parentes, o que nos leva a acreditar que os fatos não ocorreram da forma como dispõe no interrogatório” (sic, fl. 13, e-doc. 1)



    Sustenta que “não restou cabalmente comprovada a autoria por parte do denunciado, estando clarividente que o denunciado não praticou o crime em questão, havendo duvidas quanto sua autoria, sendo um pai, amoroso, prestativo e presente com os filhos” (sic, fl. 26, e-doc. 1).



    Alega que, “no julgamento do Tema nº 181 da Repercussão Geral, o STF fixou o entendimento de que na questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, ou seja, quando a controvérsia gira apenas em torno da admissibilidade ou dos pressupostos de recurso – de tribunal de competência diversa –, não se reconhece repercussão geral para acesso ao STF, por tratar-se de matéria infraconstitucional; entretanto, a decisão proferida pelo STJ não se aplica ao presente caso. Desta forma, há violação direta à autoridade da decisão desta Suprema Corte, o que justifica a intervenção do STF por meio da Reclamação” (sic, fl. 34, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) O recebimento e processamento da Reclamação; 



    b) A concessão de Medida Liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo STJ no processo nº 5371369-80.2022.8.09.0006; 



    c) Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, reconhecendo-se que a decisão reclamada violou a autoridade da tese fixada no Tema nº 181 de Repercussão Geral, determinando-se: o prosseguimento do Recurso Extraordinário; ou retorno dos autos ao STJ para nova apreciação, conforme o correto entendimento do STF. 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação, conforme o art. 989, III, do CPC. 



    e) A Condenação do Reclamado (STJ) ao cumprimento imediato da Decisão proferida por esta Suprema Corte de Justiça. 



    f) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a juntada de cópias integrais do processo de origem e das decisões impugnadas” (sic, fl. 35, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 181 da repercussão geral, ao negar seguimento a recurso extraordinário.



    4. Impossível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    No presente processo, não foram juntados o ato judicial questionado, que teria sido praticado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, constando apenas a petição inicial.



    5. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL MILITAR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 358 E 1.200: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.567-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    6. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin (Plenário, DJe 10.3.2020), realçou-se que, quando versasse sobre matéria criminal, a reclamação se submeteria às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 321, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.



    5. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não servindo de atalho processual impróprio com supressão de instâncias competentes e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    6. Apesar de não terem sido juntados documentos para instruir a presente reclamação, observa-se que o reclamante apenas discorre sobre os fatos narrados na ação penal, pleiteando a sua absolvição ou a revisão da dosimetria da pena. Não se demonstra como a decisão do Superior Tribunal de Justiça teria afrontado o Tema 181 da repercussão geral.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça — STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão proferida no HC 111.840/ES tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    3. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado — que determinou o cumprimento da pena de prisão de homem, pai de filho menor de 12 anos — e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF.



    4. Saber se é possível a propositura de reclamação que alega o descumprimento do HC 143.641/DF.



    5. Saber se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir



    6. O HC 111.840/ES produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido.



    8. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, uma vez que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão de pai, decorrente de condenação transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido.



    9. Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.



    10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 83.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.9.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora